Tribunal: TJDFT
Processo: 0013010-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013010-83.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CLAUBER PEREIRA SIMOES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CLAUBER PEREIRA SIMÕES, fundamentado no art. 544 e seguintes do CPC/73 c/c art. 28 da Lei 8.038/90, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido endereçado ao STJ, foi nominado incorretamente e alicerçou-se em norma revogada pelo CPC vigente. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. O STJ entende que “Conforme interpretação autêntica e sintática do art. 1.042 da Lei n.o 13.105/15, ab-rogatório do art. 28 da Lei n.o 8.038/90, é estanque que da decisão de inadmissão do recurso especial exarada pela presidência ou vice-presidência do Tribunal a quo cabe a interposição do recurso de agravo, "nos próprios autos", no prazo de 15 (quinze) dias corridos, ex vi da especialidade normativa do art. 798 do CPP, conjugada ao art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (AgRg nos EDcl no AREsp 1264993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2019). Ademais, havendo disposição legal expressa a respeito do recurso cabível, sem que se possa falar em dúvida objetiva, tem-se que a interposição do recurso equivocado denota erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” (Pet 013546, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/8/2020). Confira-se também o AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 17875546. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033